Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. BAÚ DA FELICIDADE. PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS EFETUADO. PEDIDO DE RESGATE INICIALMENTE NEGADO. LIBERADO RESGATE APÓS RECLAMAÇÃO NO PROCON. PERÍODO DE APROXIMADAMENTE UM MÊS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO RESGATE. SOLICITAÇÕES ANTERIORES. NÃO DEMONSTRADAS. CONDUTA ABUSIVA/ILÍCITA. NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a ressarcir o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e a indenizá-la por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrida. Ademais, defende que houve descaso da parte ré em prestar o serviço dentro de prazo razoável e com a qualidade que dele se esperava, o que configura dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 57893484).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 57893475 a ID 57893475) que comprovam sua hipossuficiência financeira, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública (ID 57893479). Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, narra a autora que comprou o produto "baú da felicidade" e, embora tenha pagado todas as parcelas do carnê, cumprindo assim o requisito para resgatar produtos no valor correspondente, mais um bônus, a transação foi recusada, alegando que uma das parcelas não tinha sido paga. Ela afirma que só conseguiu resgatar o produto após registrar uma reclamação no Procon.
5. Em primeiro lugar, ressalta-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal, o que não restou demonstrado no presente caso.
6. Na hipótese, a recorrente afirma que, embora tenha atendido a todos os requisitos para resgatar produtos dos réus, seu pedido foi negado ao argumento de que uma das parcelas não havia sido paga. O resgate só foi permitido após a consumidora registrar uma reclamação no Procon. Os recorrentes confirmaram, em suas contestações, que a autora pagou todas as parcelas. No entanto, o documento apresentado pela autora mostra que uma parcela foi paga em 30/08/2022, um mês após seu vencimento em 31/07/2022.
7. Desta forma, verifica-se que não houve comprovação de qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte dos réus ao exigirem a comprovação do pagamento de todas as parcelas pela consumidora. Além disso, tal como assinalado pelo Juízo de origem: “(...)Ademais, tendo o pagamento das parcelas finalizado no último dia do mês de janeiro, não pode ser tido como excessivo o período de aproximadamente um mês para que o resgate dos produtos fosse disponibilizados, até mesmo porque a autora não apresentou sequer indícios de que tenha feito qualquer solicitação anterior. (...)”. Portanto, uma vez que não há evidências de conduta abusiva ou ilícita por parte dos réus e tendo ainda em vista que a referida promoção oferece o resgate de produtos e não do valor pago, a restituição pleiteada pela recorrente não merece prosperar.
8. Por fim, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Desta forma, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.